Tribunal: TJDFT
Processo: 0722633-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Agravo interno - Apelação Cível - Deserção
1. No ato da interposição do recurso deve ser juntado o comprovante do preparo, cuja ausência rende ensejo à intimação do recorrente para efetuá-lo em dobro, no prazo de 5 dias.
2. Apesar da oportunidade concedida, o preparo foi efetuado intempestivamente, o que revela a deserção do recurso e autoriza juízo negativo de admissibilidade.